Tribunal: TJSP
Processo: 2121399-25.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-05-31

Ementa:
Habeas Corpus – Roubo duplamente agravado – Pretensão visando à obtenção de prisão domiciliar – Alegação de preenchimento dos requisitos legais, por ser o réu portador de doença grave - Inadmissibilidade – Hipótese em que o paciente se encontra recolhido em regime fechado, tendo sido condenado por sentença contra a qual pende recurso de apelação - Pedido não manifestado por primeiro ao Juiz

Ementa:
Habeas Corpus – Roubo duplamente agravado – Pretensão visando à obtenção de prisão domiciliar – Alegação de preenchimento dos requisitos legais, por ser o réu portador de doença grave - Inadmissibilidade – Hipótese em que o paciente se encontra recolhido em regime fechado, tendo sido condenado por sentença contra a qual pende recurso de apelação - Pedido não manifestado por primeiro ao Juiz das Execuções Criminais, que é o competente para análise da questão (LEP., art. 66, III, "f"), afigurando-se descabida a pretensão externada diretamente nesta Corte de Justiça - A ação constitucional, portanto, não é de ser conhecida, máxime por afronta ao princípio constitucional do juiz natural (art. 5o, LIII, CF). Habeas corpus não conhecido, com recomendação.